Tribunal: TJMT
Processo: 0053457-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053457-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA AMORIM ADVOCACIA - CNPJ: 18.791.697/0001-21 (APELANTE), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (APELANTE), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO), ELZA LUIZ DE QUEIROZ - CPF: 446.153.616-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEN CARLO DE ARRUDA - CPF: 569.763.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDA AMORIM ADVOCACIA

APELANTE(S):

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

APELADO(S):

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ELZA LUIZ DE QUEIROZ

TERCEIRO INTERESSADO:

GLEN CARLO DE ARRUDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO – IMPEDIMENTO – ADVOGADA PROCURADORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRA QUALQUER OUTRA PESSOA – VALIDADE – EXCEÇÃO DAS CAUSAS EM QUE A PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTEJA VINCULADA – ALEGADA VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL – DESACOLHIMENTO - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – RELEVANTE DERROTA PROCESSUAL DAS APELANTES

- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PLEITO SUBSIDIÁRIO -

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE OU REDUÇÃO DA VERBA PARA O EQUIVALENTE A 10% - ACOLHIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA A APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE O “VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­

Consoante preceituam o
caput
e o inciso I do art.30 do Estatuto da OAB,
“São impedidos de exercer a advocacia”
(
caput
)
“os servidores da
administração direta, indireta e fundacional
, contra a
Fazenda Pública que os remunere
ou à qual seja vinculada a entidade empregadora”.

“O ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.”
(STJ – 3.a T. – REsp 1106625/PR).

Somente estará configurado o impedimento do causídico (em razão de integrar os quadros da Procuradoria da Assembleia Legislativa) e, consequentemente, da sociedade advocatícia a qual integra, se o cliente constituinte (mandante) demandar contra a mesma
Fazenda Pública que remunera
o advogado patrocinante, pouco importando o Poder ao qual está vinculado.

Consequentemente, deve ser reconhecida a validade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em relação às causas,
demandas, ações e procedimentos havidos entre o sindicato contratante e qualquer outra parte adversa, que não a Fazenda Pública Estadual, direta, indireta e fundacional, em qualquer de seus poderes.

Se a derrota processual das corrés apelantes foi mais relevante do que a da parte autora, descabe falar-se em sucumbência mínima a justificar a condenação desta última no pagamento total da verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Segundo a orientação pacificada no âmbito da Segunda Seção do STJ,
os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa (AgInt no AREsp 1511407/MG).

Se, embora arbitrada na sentença a verba honorária em 10% do valor da causa, tal percentual é elevado em sede de embargos declaratórios para 20% do valor da condenação sem a devida motivação, deve-se proceder a retificação da distribuição do ônus de sucumbência, a fim de se retomar o percentual inicial para que apelantes e apelados arquem com 50% do valor das custas e despesas processuais, e com 50% da verba honorária devida ao(s) patrono(s) uns do(s) outro(s), no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, e não sobre o valor de uma possível condenação que, no caso, sequer existiu.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDA AMORIM ADVOCACIA

APELANTE(S):

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

APELADO(S):

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ELZA LUIZ DE QUEIROZ

TERCEIRO INTERESSADO:

GLEN CARLO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
e
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização por perdas e danos
no 53457-50.2014.811.0041 (Cód. 937582) ajuizada pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que a)
julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação aos corréus
ELZA LUIZ DE QUEIROZ
e
GLEN CARLO DE ARRUDA
para condenar o autor ao pagamento das custas e verba honorária dos respectivos patronos, b) julgou procedente a impugnação ao pedido de assistência Judiciária Gratuita, revogando a benesse da gratuidade outrora deferida em favor do autor, e c) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em face da causídica Dr.
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
e
sociedade de advogados
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, para declarar nula a
cláusula nona
e o
parágrafo primeiro da cláusula décima
do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como os atos praticados irregularmente pela sociedade de advogados
, em relação aos quais condenou as partes a arcarem com 50% do valor das custas e despesas processuais, devendo cada parte a arcar com a verba devida ao patrono da outra, no equivalente a 20% do valor da causa.

Inconformadas, sustentam em síntese as apelantes que em razão de sua sucumbência ser mínima, a verba honorária deveria ser integralmente suportada pela parte autora, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

No mais, ao argumento que o juízo singular acolheu embargos declaratórios opostos pela parte adversa, impondo a condenação das partes a arcarem com 50% da verba de sucumbência e, ainda, majorando de forma desarrazoada e desmotivada verba honorária de 10% para 20% do valor da causa, pugna pela reforma da sentença neste ponto para que tal arbitramento se dê por equidade (art.85, §§2o e 8o, do CPC/15), sem qualquer vinculação ao valor da causa, na devida proporção da derrota de cada parte.

Contrarrazões nos IDs. ns. 25297476 e 25297477, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

QUESTÃO DE ORDEM:

Antes de a eminente Desa. Clarice Claudino da Silva proferir seu voto vista, impende destacar que o recurso foi levado a julgamento na sessão do dia 12.02.2020, oportunidade em que, após a leitura do relatório e informações dadas pela patrona das apelantes por ocasião de sua sustentação oral, e proferido meu voto de mérito, foi constatada a interposição de dois recursos de apelação pelas ora recorrentes, sendo o primeiro (IDs. ns.

25296450 a 25297464) logo após a sentença e, o segundo (IDs. ns. 25297471 a 25297473) após a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora.

No entanto, em razão de erros de nomenclatura das peças por ocasião da digitalização do feito no sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), o primeiro apelo passou-me desapercebido, na medida em que, ao invés de nominado como “Apelação”, foi nominado apenas como “Petição”.

Após a Dra
FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM
esclarecer a interposição de duas apelações, a d. 1a Vogal, Desa
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
pediu vista dos autos.

Assim, pude retornar aos autos e, reavaliando a integralidade das razões de recorrer (erroneamente nominadas), trago a informação da existência de dois recursos de apelação.

Pois bem.

Consoante relatado, o
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente demanda em face de
ELZA LUIZ DE QUEIROZ
e
GLEN CARLO DE ARRUDA
– ex-presidente e ex-diretor do referido órgão classista na gestão 2011/2014
– bem como em face da causídica
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
e da sociedade de advogados da qual é integrante e que leva seu nome,
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA,
buscando, em síntese:

a) a declaração da nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, contratados pelo sindicato pela gestão 2011-2014, representada pelos requeridos
ELZA
(ex-presidente) e
GLEN
(ex-diretor), cujo objeto envolve a cobrança de contribuições sindicais compulsórias (imposto sindical) em virtude da contratação não ter sido previamente autorizada pela categoria em assembleia, como exigido nos estatutos; de

não ter constado da previsão financeiro orçamentária; e a sociedade advocatícia contratada era integrada pela corré
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
, que já integrava o quadro de procuradores do Legislativo Estadual, sendo, portanto, impedida de advogar, bem como de auferir ganhos na condição de sócia do referido escritório.

b) subsidiariamente, a declaração de nulidade da
cláusula nona
e do
parágrafo primeiro da cláusula décima
do contrato, relativas à multa aplicável em caso de rescisão contratual.

c) condenação dos corréus
ELZA
e
GLEN,
ex-presidente e ex-diretor do sindicato autor, respectivamente, a pagarem indenização à entidade sindical no valor de R$55.868,92,
em função dos prejuízos materiais causados em decorrência das contratações irregulares de pessoal, realizadas à revelia do estatuto do órgão, e a menos de 15 (quinze) dias para o término do referido mandato.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência da ação,
acolhendo apenas os pedidos iniciais formulados em face da causídica Dr.
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
e da sociedade de advogados
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
para declarar nula a
cláusula nona
e o
parágrafo primeiro da cláusula décima
do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como os atos praticados irregularmente pela sociedade de advogados
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, ficando, porém, consignado que eventuais perdas e danos decorrentes desta nulidade deverão ser apurados em ação autônoma.

Por ocasião da sentença, o magistrado singular condenou apenas o sindicato autor a arcar com as custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios dos patronos das corrés
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
e
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, no equivalente a 10% do valor da causa.

Na sequência, as ora recorrentes interpuseram o primeiro apelo, em razões de IDs ns.
25296450 a 25297464,
erroneamente nominadas de “Petição”,
sustentando em síntese as apelantes que, ao deixar de declarar a nulidade do contrato de honorários advocatícios firmado entre as apelantes e o autor em 17/08/2013, a sentença o reconheceu

como ato jurídico perfeito, tendo se limitado a declarar nula a
cláusula nona
e o
parágrafo primeiro da cláusula décima
, as quais se referem apenas ao valor dos honorários advocatícios de êxito, a despeito de tais cláusulas terem sido livremente pactuadas e de estarem dentro dos parâmetros do Estatuto da OAB.

Asseveram que além de a relação havida entre as partes não ser de consumo, inexistindo, portanto, razões para se falar em abusividade de cláusulas, o mencionado contrato teria sido firmado nos termos da lei, por diretores legitimamente eleitos pelos associados e sindicalizados do SINDMED/MT, e com valores dentro da Tabela da OAB.

Alegam que embora a sentença tenha anulado cláusulas da avença pelo simples fato de uma das sócias da sociedade contratada ser Procuradora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, inexiste qualquer impedimento legal para tanto, porquanto quem foi contratado foi a pessoa jurídica
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, e não a pessoa física de
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
.

Aduzem que, recentemente, a questão foi enfrentada pela Seccional da OAB/SP cujo colegiado – que define teses e interpretações do Código de Ética da Advocacia, concluiu que não se pode confundir a pessoa do Sócio com a sociedade.

Destacam que o próprio Juízo sentenciante assentou que as ações promovidas pelo SINDIMED em relação aos municípios de Mato Grosso, conforme contrato (fls. 61/69), deveriam ser propostas pela Dra
RENATA KARLA BATISTA,
como efetivamente foram.

Arguem, no mais, que estando regularmente outorgada a procuração pelo sindicato contratante através de representantes capazes, e tendo sido prestados os serviços advocatícios, tanto a Dra
RENATA KARLA BATISTA
quanto a
SOCIEDADE DE ADVOGADOS FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
fazem jus aos honorários contratuais avençados com base nos princípios da modicidade, assim como as honorários de sucumbência das causas que patrocinaram.

Também descontente com parte do veredicto,
o sindicato autor preferiu opor os embargos de declaração de ID. n. 25295999 suscitando que a sentença seria omissa e contraditória já, em relação às mencionadas corrés, a sucumbência teria sido recíproca e, deste modo, o respectivo ônus deveria ser proporcionalmente dividido.

Referidos aclaratórios foram parcialmente acolhidos em decisão de ID. n.

para que, em relação à corré
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
, as custas e despesas processuais fossem divididas entre esta e o autor de forma igualitária, bem como condenar ambos a pagarem, ao(s) patrono(s) da parte adversa, honorários na ordem de 20% do valor da condenação.

Ocorre que, diante da alteração parcial do julgamento em seu desfavor, certo é que,
sem fazer qualquer menção à apelação anteriormente interposta, seja para retificá-la, ratifica-la ou complementá-la
, a causídica requerida e a sociedade advocatícia que leva seu nome interpuseram novo apelo de IDs. ns.
25297471 a 25297473, a cujo respeito já proferi o voto
.

Neste particular, a despeito da interposição de dois recursos de apelação sem que o segundo recurso fizesse qualquer menção ao primeiro, conheço de ambos os recursos, considerando o último como verdadeira complementação do anterior, tendo em vista a alteração parcial da sentença quanto ao ônus da sucumbência.

Diante disso, passo à análise conjunta de ambos os apelos com os seguintes fundamentos:

No que tange à validade ou não do contrato de prestação de serviços advocatícios em razão de a sociedade contratada ser composta por causídica integrante da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, há que ser acolhida parcialmente a pretensão recursal.

Não exatamente porque o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado com a sociedade de advogados
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, e não com a Dra

FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM
, sobre a qual recai o impedimento.

Neste particular, irretocável a sentença no ponto em que estende o impedimento do sócio à sociedade, mesmo porque, ainda que o impedido não atue diretamente na prestação do serviço prestado, no final das contas, auferirá os rendimentos deste serviço (honorários) de acordo com suas quotas de participação societária. Neste particular, peço vênia para destacar o fragmento da sentença do magistrado a respeito:

“Havendo impedimento para o exercício da advocacia por parte de um dos integrantes da sociedade de advogados, o mesmo acompanhara à sociedade, porque esta não pode desempenhar função diversa daquela para as quais estão habilitados seus membros.

É sabido que os mandatos não são outorgados à sociedade, mas aos advogados individualmente, entretanto, os resultados econômicos da sociedade são divididos por seus membros. Assim, a admitir-se a pretensão da parte Requerida, acabaria sendo frustrado um dos objetivos da lei, quando faz incidir determinado impedimento, porque os resultados auferidos pela sociedade será repartido entre seus membros, acabando por receber recursos aquele que estava por lei vedado a tanto.

Destaco ainda, que consta no contrato de prestação de serviços firmado com a sociedade de advogados Fernanda Amorim Advocacia, representada pela sócia
Fernanda Lucia Oliveira de Amorim
, que as procurações deveriam ser outorgadas a favor da Dra.
Renata Karla Batista e Silva
– OAB/MT 8753.

Além do mais, a sociedade leva o nome da Procuradora da Assembleia Legislativa, assim, mesmo que o impedimento recaia somente sobre o advogado, tal restrição se estende à sociedade, sendo que a Dra. Fernanda atuou em defesa do autor em processos contra o Estado, conforme comprovado pelo autor à fl. 155.”

O fato, porém, é que, consoante preceituam o
caput
e o inciso I do art.30 do Estatuto da OAB,
“São impedidos de exercer a advocacia”
(
caput
)
“os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a
Fazenda Pública que os remunere
ou à qual seja vinculada a entidade empregadora”.

Logo, o impedimento do causídico e, consequentemente, da sociedade advocatícia a qual integra, somente estará configurado se o cliente constituinte (mandante) demandar contra
Fazenda Pública que remunera
o advogado patrocinante. Pouco importa, aqui, o Poder ao qual está vinculado.

Ou seja, pouco importa se o impedido é servidor público do legislativo ou do executivo, da administração direta, indireta ou fundacional. Eis a jurisprudência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP:

IMPEDIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO -
LOTAÇÃO EM ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - ADVOCACIA CONTRA O MUNICÍPIO
- IMPEDIMENTO CARACTERIZADO O inciso I, do art. 30, do EAOAB impõe aos servidores públicos o impedimento para advogar contra a Fazenda Pública que os remunere. Fazenda Pública, como definida no Glossário da Câmara dos Deputados, é o conjunto de órgãos da administração pública destinado à arrecadação e à fiscalização de tributos, bem como à guarda dos recursos financeiros e títulos representativos de ativo e de direitos do Estado. Essa definição não discrepa do entendimento doutrinário, resultando que, para cada nível político da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
a Fazenda Pública é única, englobando todos os poderes: executivo, legislativo e judiciário. Assim, por ter a lei se referido à Fazenda Pública e não a órgãos ou poderes, o servidor público está impedido de advogar contra a pessoa jurídica de direito público onde é funcionário e contra qualquer de seus órgãos ou poderes, pois a Fazenda pública que o remunera é a mesma para todos eles.
(Proc. E-4.661/2016 - v.u, em 22/09/2016, do parecer e ementa do Rel. Dr. ZANON DE PAULA BARROS, com voto convergente do julgador Dr. FÁBIO DE SOUZA RAMACIOTTI - Rev. Dra. CÉLIA MARIA NICOLAU RODRIGUES - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.)

No caso dos autos, porém, é possível denotar do contrato de ID. n. 25291452 que a maioria das demandas a serem patrocinadas e acompanhadas judicial e extrajudicialmente são movidas contra várias Fazendas Públicas municipais, diversas do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

No entanto, ao menos uma delas, qual seja, no Mandado de Segurança no 69.394/2008, a pretensão do sindicato impetrante foi movida em desfavor do
Exmo. SECRETÁRIO DE ESTADO DE AMINISTRAÇÃO
, em relação ao qual exubera-se o impedimento das apeladas.

Neste sentido, considerando que, de acordo com a jurisprudência desta Corte “a
s normas e os princípios da lei civil buscam a preservação dos contratos, com vistas aos princípios da boa-fé e da confiança entre os contratantes, inclusive na fase pré-contratual”
(N.U 0121170-68.2014.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/04/2015, publ. no DJE 13/04/2015), a melhor interpretação a ser dada ao caso dos autos é a anulação do contrato de honorários apenas no que tange às demandas, ações e procedimentos havidos entre o sindicato contratante e a Fazenda Pública Estadual.

Não é outra a orientação das Cortes Superiores, as quais tem recentemente entendido que
“o ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.”
(STJ – 3.a T. – REsp 1106625/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011)

Assim, somente os atos irregularidades praticados pela sociedade requerida em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em qualquer de seus poderes, deverão ser declarados nulos de pleno direito, enquanto a sócia
Fernanda Lucia Oliveira de Amorim
esteve como Procuradora da Assembleia Legislativa.

Por outro lado, no que tange à validade da
cláusula nona
e do
parágrafo primeiro da cláusula décima
, a mesma sorte não socorre às apelantes. Acerca de tal questão aliás, assim ponderou a sentença:

“[...]

No caso em exame, discute-se a respeito da possibilidade de previsão de cláusula penal inserta em contrato de honorários advocatícios, notadamente em razão da especificidade e da essência da relação advogado/cliente e tendo-se em conta, ainda, os princípios éticos e morais ditados pelo Estatuto da OAB e pelo Código de Ética da profissão.

Conforme se depreende da leitura da inicial, o contrato de serviços advocatícios tinha como objeto a cobrança/execução e/ou ações, acompanhamento e/ou defesa para recebimento do imposto sindical e/ou contribuição sindical devidos ao contratante pelas pessoas jurídicas de direito público declinadas na Cláusula Primeira, sendo ainda pactuado que os honorários advocatícios seriam pagos no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor recebido pelo contratante (Cláusula Sexta), e a multa contratual foram disciplinados nas cláusulas nona e parágrafo primeiro da Cláusula Décima do contrato de prestação de serviços, respectivamente:

CLÁUSULA NONA

Se a
CONTRATANTE
omitir e/ou dificultar e/ou negar qualquer informação imprescindível ao trabalho da
CONTRATADA
relacionada ao objeto deste contrato e/ou rescindir sem justa causa, e tal conduta vier a prejudicar o andamento e conclusão dos trabalhos ora avençados, ou até mesmo este último, responderá pelos prejuízos causados a terceiros, bem como, aos prejuízos causados a
CONTRATADA
, mais a multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o total do valor devido e apurado por ação, pelo Poder Público ao
CONTRATANTE
a título de Contribuição Sindical;

CLÁUSULA DÉCIMA

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA
poderá a qualquer tempo RENUNCIAR ao presente mandato, sem qualquer motivo e/ou por foro íntimo, fazendo jus ao recebimento de 20% (vinte por cento) sobre o total da contribuição sindical devida pelo ente público.

Desta forma, tendo em conta o mister do advogado, penso que só há falar em cláusula penal, no contrato de prestação de serviços advocatícios, para as situações de mora e/ou inadimplemento e, por óbvio, desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).

Por outro lado, não se mostra possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato, independentemente de motivação, respeitados, por óbvio, no tocante ao advogado, o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES. 1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina. 2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou" (art. 16). 3. Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum. 4. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação. 5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413). 6. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 7. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.346.171 - PR (2012/0007404-3), Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 11 de outubro de 2016)

Contudo, não seria razoável exigir que a parte autora (sindicato) permanecesse vinculada ao escritório Requerido (Fernanda Amorim Advocacia), mantendo íntima e estreita relação, com temor de ser obrigada a pagar a multa, devendo esta ficar restrita aos casos de mora ou de inadimplemento do cliente ou do seu patrono, sendo portanto, nulas as cláusulas nona e décima em seu parágrafo primeiro.” (ID. n. 25295996 - Pág. 5/7)

Neste viés, irrepreensível a sentença nesse ponto já que, se é dado ao contratado renunciar ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualquer tempo, tal prerrogativa não pode ser negada ao contratante.

Basta que, tendo o causídico ou a banca ao qual pertence iniciado a prestação dos serviços, seja-lhes garantido o pagamento da verba honorária proporcional a tal serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I). Portanto, a revogação, pelo mandante, do mandato outorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto com fundamento na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1803346/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

Em análise à documentação carreada e dos argumentos contrapostos, ao contrário do que tentam fazer crer as apelantes, no capítulo da sentença que lhes dizia respeito, a sua derrota não foi mínima.

Muito pelo contrário. Em termos processuais, sua sucumbência foi até maior do que a da parte autora.

Afinal, além da anulação da
cláusula nona
e
parágrafo primeiro da cláusula décima
da avença, a sentença reconheceu a anulabilidade de todos os atos praticados pela sociedade requerida enquanto composta pela procuradora
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
, bem como a nulidade de todas as ações patrocinadas pela sociedade requerida, enquanto a sócia
Fernanda
estava como Procuradora da Assembleia Legislativa.

Assim, não há se falar em sucumbência mínima a justificar a aplicação do parágrafo único do art.86 do CPC/15 para impor exclusivamente ao autor todo o peso da derrota processual que, no caso, foi claramente recíproca.

Por outro lado, o pleito subsidiário merece ser parcialmente acolhido.

Não exatamente no que tange à suposta necessidade de arbitramento por equidade, em
quantum
fixo.

Afinal, conforme preceitua o §2o do art.85 do CPC/15,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez
e o máximo
de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
[...]”
.

Nesse sentido, aliás,
“a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1746072/PR, assentou o entendimento de que
os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
”
(AgInt no AREsp 1511407/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).

Ou seja, não havendo propriamente uma condenação pecuniária, ou a pronta aferição do proveito econômico do resultado da ação, o arbitramento da verba honorária deve ser calculado a partir do valor atualizado da causa, porém, mantendo-se as balizas percentuais previstas na lei, isto é, entre 10% e 20%, e não em
quantum
fixo.

O fato é que, como bem frisaram as razões do apelo, o percentual inicialmente fixado pelo magistrado singular por ocasião da sentença foi de 10% sobre o
valor da causa
.

Porém, ao acolher os embargos, além de elevar desmotivadamente o percentual relativo aos honorários de 10% para 20% – dobrando o ônus a ser suportado pelas partes sem tecer uma só linha de fundamento –, alterou também a base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários, determinando que estes passassem a ser calculados a partir do
valor da condenação
, e não mais sobre o
valor da causa
como consignado na sentença.

Assim, além de merecer redução do percentual da verba honorária a fim de fazê-la retornar à fração inicial de 10%, tal percentual deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor de uma possível condenação que, no caso, sequer existiu, até porque, a sentença fez consignar que eventuais perdas e danos potencialmente causados ao autor deveriam ser perseguidos em ação autônoma.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para reformar em parte a sentença para:

a) reconhecer a validade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de ID. n. em relação às causas,
demandas, ações e procedimentos havidos entre o sindicato contratante e qualquer outra parte adversa, que não a Fazenda Pública Estadual, direta, indireta e fundacional, em qualquer de seus poderes.

b) readequar o ônus de sucumbência em relação à lide individualizada entre a parte autora, de um lado, e
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
e
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, de outro, a fim de cada parte arque com 50% das custas processuais, e com 50% da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0053457-50.2014.8.11.0041

Vistos etc.

Prolatado o voto pela eminente Relatora, pedi vistas para melhor análise da matéria; contudo, ao ter acesso aos autos eletrônicos notei que após a interposição do Recurso de Apelação pela Recorrente, o Apelado opôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido pelo Juiz singular, com a reforma do capítulo da sentença concernente à sucumbência.

Intimada, a Apelante complementou o Apelo, conforme autoriza o § 4.o, do artigo 1.022, do CPC. Todavia, o voto proferido pela Relatora não abrangeu as razões da Apelação, tão somente as complementares.

Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento,
devolvo os autos à eminente Relatora

para a análise integral do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020